Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O depoimento da vítima, além de firme e coerente, está em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. O fato de o celular da vítima não ter sido encontrado em poder do acusado não impede a configuração do crime, já que a sua prática restou comprovada por outros elementos probatórios presentes nos autos, os quais revelam o dolo do réu e a sua ciência quanto à origem ilícita do aparelho celular negociado com terceiros.